Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se quanto à existência de duas sentenças nos presentes autos (ID 64712051 e ID 64712173). Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator